Tribunal: STF
Processo: RHC 263903
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vilson Henrique Leao contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 990.092/SC (docs. 33 e 34).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06 [...]. (doc. 19, p. 1). 



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] impetrou habeas corpus no STJ, alegando nulidade da prova que sustentou sua condenação, consistente em busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões.



    A defesa demonstrou que a apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não autorizava o ingresso forçado em domicílio, e que sequer houve comprovação válida de consentimento do morador.



    Todavia, o STJ deixou de conhecer da impetração sob o argumento de que a condenação já havia transitado em julgado.



    Ocorre que a Corte sequer analisou o mérito da ilegalidade suscitada, limitando-se a invocar a coisa julgada.



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus é instrumento destinado a sanar constrangimentos ilegais, inclusive quando já operado o trânsito em julgado da condenação, desde que presente flagrante ilegalidade.



    O próprio STJ, em diversos precedentes, admite a concessão da ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado e afastar a condenação em hipóteses de busca domiciliar sem fundadas razões.



    No caso em apreço, a Corte Cidadã deixou de cumprir o dever de verificar se havia ou não nulidade a ser sanada de ofício.



    O acórdão recorrido limitou-se a declarar inviável o habeas corpus por suposta substituição de revisão criminal, sem proceder ao exame do alegado constrangimento ilegal decorrente da prova ilícita.



    Trata-se de negativa de jurisdição, contrária à jurisprudência do STF, que exige, em tais hipóteses, a análise da matéria de ordem pública suscitada. (doc. 40, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para cassar o acórdão do STJ que não conheceu do habeas corpus;



    2. que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise do mérito da impetração, verificando a existência ou não de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive de ofício, nos termos da sua própria jurisprudência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (doc. 40, p. 3 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, alegando que a ação policial foi realizada sem autorização judicial após apreensão de pequena quantidade de drogas na via pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na busca e apreensão. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação já transitou em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio”. (doc. 36 – grifei).  



    Com efeito, registro a inviabilidade do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais.



    3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator